Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Sandra Reves Número do processo: 0734171-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FELIPE DAMASCENO FONTES AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Vinícius Cardial de Moura e Luciene Pereira de Sousa Paes, em favor de Matheus Felipe Damasceno Fontes, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal n. 0728893-48.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberdade provisória do réu, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente por descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas. Nas razões, os impetrantes narram que, “foi preso, no dia 14 de julho de 2024, após cumprimento de mandado de prisão decretado em Decisão Interlocutória, em razão de o denunciado ter descumprido medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural”. Descrevem, contudo, que “já atualizou seu endereço residencial e profissional”. Entendem que as condições da prisão “já foram superadas com atualização dos endereços, comprovante de trabalho e justificativa idônea por parte do paciente da não comunicação, bem como na suposta prática de novas condutas delituosas”, que foram arquivadas. Requerem a concessão de medida liminar para que se determine a imediata revogação da prisão preventiva de Matheus Felipe Damasceno Fontes, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a soltura provisória com imposição das medidas cautelares diversas da prisãoe/ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar No mérito, pleiteiam “ratificação da ordem deferida em liminar e/ou a sua concessão”. Sem preparo, porque inexigível seu recolhimento no âmbito de habeas corpus. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 18/8/2025, às 10h50min. É o relato do necessário. Decido. 2. Os autos vierem conclusos em razão do plantão semanal da 2a Instância, para exame do pedido liminar, por meio do qual os impetrantes pedem a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Destaca-se que, em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Anota-se, inicialmente, que o habeas corpus será apreciado com plena latitude pelo Relator natural e não está presente o risco indicado no inciso I do art. 4° acima transcrito. Feito esse registro, a princípio, observa-se que a autoridade coatora observou os requisitos para o decreto da prisão preventiva do paciente, notadamente aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A propósito, colham-se as considerações declinadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na manifestação ao ID 246000299 (autos de origem), ao requerer a prisão preventiva do réu/paciente: Conforme se infere dos autos, as tentativas de localização do denunciado MATHEUS FELIPE DAMASCENO FONTES restaram infrutíferas. Com efeito, percebe-se que o denunciado em questão tomou rumo ignorado, sem atualizar nos autos o seu endereço, em descompasso com o compromisso assumido em sede de audiência de custódia, como condição para a sua liberdade (ID: 204232041). Mesmo não obrigado a tanto, tentou o Ministério Público diligenciar, no sentido de encontrar o paradeiro da denunciada em questão, não logrando êxito em seu intento, como se infere do Relatório de Diligências que ora acompanha esta manifestação. Neste particular, destaque-se que o denunciado não cumpriu as condições pactuadas em audiência de custódia, o que, segundo a jurisprudência do STJ, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva, para conveniência da instrução criminal (cf. STJ, AgRg no RHC 134.683/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Portanto, o Ministério Público requer a sua notificação por edital, se preso não estiver. Caso não compareça, requer a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Pugna, ainda, pela produção da prova urgente e, evidenciada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, a aplicação do disposto no art. 312, caput, e parágrafo único, bem assim art. 282, § 4o, todos do Código de Processo Penal, decretando-se, em face do denunciado MATHEUS FELIPE DAMASCENO FONTES, a prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e de modo a ver assegurada a aplicação da lei penal. Na decisão, o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal assim fundamentou a prisão preventiva do réu/paciente: De acordo com o art. 282, § 4o, do CPP, “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”. Já o art. 312, parágrafo único, desse mesmo Código, depois de listar no caput as quatro hipóteses que ensejam a cautelaridade, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, estabelece que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. Pelo que consta nos autos, o Acusado descumpriu a medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. De outro norte, a materialidade está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo e pelo laudo de apresentação e apreensão. Por essas mesmas razões e em decorrência dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em relação às alegações defensivas, a falta de indicação do endereço, por si só, não desaguaria na necessidade de decretação da prisão, caso tal obrigação não tivesse sido imposta como condição para a manutenção da liberdade. No caso em liça, o descumprimento das medidas impossibilitou o prosseguimento do feito, uma vez que a sua notificação não foi possível. Daí, ressai evidente o risco à aplicação da lei penal. Além disso, em pesquisa no sistema informatizado deste E.TJDF, consta a existência de dois procedimentos no âmbito de violência doméstica, havendo a informação, nos autos no 0702604-84.2025.8.07.0020, de que Matheus teria ameaçado levar seus filhos para o estado de São Paulo, reforçando o perigo na aplicação na lei penal. Ademais, ao se analisar as gravações da audiência de custódia, nota-se que o Acusado foi devidamente alertado sobre a necessidade cumprir a única medida cautelar imposta. Inclusive, foi ressaltado que os telefones da Defensoria Pública e da 3a Vara de Entorpecentes estão na ata de audiência, cuja cópia foi para ele fornecida. Igualmente, foi alertado das consequências do descumprimento desta condição, inclusive, assentiu com a medida cautelar imposta. Nada obstante, deixou de cumprir a determinação, o que fundamenta a quebra da confiança do Juízo que havia sido depositada no réu para que respondesse o feito em liberdade. Necessário, portanto, decretar a prisão preventiva, não havendo outra medida adequada. ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS FELIPE DAMASCENO FONTES, filho de Claudiomiro Laurindo Fontes e Elenice do Carmo Damasceno. Diante de tal quadro, sobressai-se que a prisão preventiva foi decretada em razão de visualizada a presença dos requisitos autorizadores da prisão e da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares, até porque o paciente deixou de cumprir as medidas cautelares aplicadas anteriormente em audiência de custódia, notadamente acerca da proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Assim, se revela, a princípio, inócuo impor novas medidas cautelares nesse sentido. Compartilhando da mesma linha de entendimento, os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO, FALSA IDENTIDADE E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, em razão da repentina mudança do paciente para Porto Alegre/RS. 2. O impetrante sustenta inexistência de “periculum libertatis”, pois a prisão preventiva foi mantida apenas pelo suposto risco de fuga, ignorando documentos que comprovariam que a mudança de endereço ocorreu para acompanhar a esposa grávida. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais definitivos, possui residência fixa, laços familiares e necessita de tratamento médico contínuo. 3. Alega que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, que não há risco de interferência na instrução criminal, e que o próprio paciente manifestou interesse em ser interrogado. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP. 6. No caso concreto, há indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato eletrônico, falsa identidade e fraude processual, os quais apresentam gravidade concreta, considerando o modus operandi sofisticado, envolvendo falsificação de documentos e tentativa de obtenção ilícita de valores em processos judiciais. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que as condutas indicam periculosidade concreta. 8. A mudança repentina do paciente para outro estado, sem prévia comunicação ao juízo, reforça o risco de fuga e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas no caso concreto, dada a gravidade das condutas e a possibilidade de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. A mudança repentina de domicílio do réu, sem justificativa prévia ao juízo, pode caracterizar risco de fuga, justificando a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1852860, 0714121-83.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024; STJ, HC no 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025. (Acórdão 1975233, 0705520-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, questionando a legalidade da prisão preventiva decretada, após o descumprimento de medidas cautelares. O paciente foi previamente citado por edital, não se manifestou nos autos, resultando na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada de forma abusiva ou ilegal em decorrência do descumprimento das medidas cautelares; e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento da medida cautelar referente à proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, demonstrando risco à aplicação da lei penal. 4. A fundamentação da prisão preventiva está amparada em elementos concretos que indicam o perigo que a liberdade do paciente representa, especialmente diante de sua ausência nos atos processuais, mesmo após citação por edital. 5. A decisão que decretou a prisão atende aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando devidamente justificada com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 6. A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada em caso de descumprimento de medidas cautelares, quando presente perigo concreto gerado pela liberdade do réu. 2. A citação por edital e a suspensão do processo são legítimas diante da não localização do réu para os atos processuais, e a prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 366. (Acórdão 1923913, 0737810-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Ressalta-se, ao final, as simples alegações de primariedade do paciente, à luz das circunstâncias anteriormente declinadas, não é suficiente, por si só, para obstar o decreto prisional proferido pelo juiz natural, tampouco para a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, neste plantão. Perfilhando o mesmo entendimento, colha-se precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1o/3/2024.) Diante dessas considerações, o indeferimento da medida liminar, ao menos nesta sede de plantão, é medida impositiva. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar vindicado. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025. Desembargadora - Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância